Tribunal: TJES
Processo: 0000524-12.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000524-12.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PANCAS
RECORRIDO: RUBENS LORIATO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000524-12.2022.8.08.0039
ORIGEM:
Juízo de Pancas - 2ª Vara
RECORRENTE:
MUNICIPIO DE PANCAS
RECORRIDO:
RUBENS LORIATO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPTU. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO MEDIANTE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO. DETERMINAÇÃO DO TCE/ES. PRESCINDIBILIDADE DE LEI NOVA PARA AFERIÇÃO DE DADOS FÁTICOS DO IMÓVEL. DISTINÇÃO ENTRE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO E ATUALIZAÇÃO DO VALOR VENAL POR ALTERAÇÃO DE DADOS FÍSICOS. LEGALIDADE ESTRITA OBSERVADA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Cuida-se de ação proposta com o objetivo de anular o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2022. Alega a parte autora que foi surpreendida com um aumento expressivo no valor do tributo em comparação ao ano de 2021, sem que houvesse lei específica autorizando tal majoração. Sustenta que o ato administrativo violou os princípios da legalidade e da anterioridade tributária, caracterizando-se como confisco. Assim, busca a declaração de nulidade da cobrança e a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: “Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o Município na obrigação de efetuar novo lançamento tributário referente ao IPTU cobrado no ano de 2.022, utilizando como base os mesmos critérios adotados no exercício financeiro anterior, observado o princípio da reserva legal . Outrossim, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos, tudo nos termos do artigo 487, I do CPC”.

3
. Inconformado, o Município de Pancas interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença guerreada. Por sua vez, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em verificar se o aumento do valor do IPTU, decorrente da atualização das características físicas do imóvel via recadastramento imobiliário, exige a edição de nova lei específica para sua validade ou se configura mero ato administrativo de aplicação da legislação vigente à realidade fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
É cediço que a instituição ou a majoração de tributos depende de lei em sentido estrito. Todavia, é necessário distinguir duas situações jurídicas distintas: i) a majoração da base de cálculo; e ii) a atualização do valor venal decorrente de alteração nos dados fáticos do imóvel. A primeira exige lei; a segunda, por ser ato de subsunção do fato à norma já existente, prescinde de nova legislação, podendo ser realizada por ato administrativo.

6.
No caso em análise, a documentação acostada aos autos demonstra que não houve alteração das alíquotas ou da fórmula de cálculo prevista na Lei Municipal nº 1.676/2017. O que ocorreu, de fato, foi uma retificação dos dados cadastrais do imóvel da parte autora, em virtude de procedimento de "Recuperação Cadastral Imobiliária", medida esta, inclusive, recomendada pelos órgãos de controle externo (TCE/ES) para garantir a justiça fiscal e a vedação à renúncia de receita.

7.
Se o imóvel possui características superiores às que constavam anteriormente no cadastro municipal, a Administração Pública tem não apenas o direito, mas o dever de corrigir o lançamento tributário, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da capacidade contributiva. Aplicar a lei vigente sobre a realidade fática atualizada não constitui majoração de tributo sem lei, mas sim o estrito cumprimento da legalidade.

8.
Não se vislumbra, portanto, violação aos princípios da anterioridade, uma vez que a lei que fundamenta a cobrança (Lei nº 1.676/2017) é anterior ao fato gerador. De igual modo, não há que se falar em efeito confiscatório, pois o valor do tributo reflete a valorização e as características reais do bem, conforme apurado pela parte ré. (Precedentes das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: Processos nº 0000545-85.2022.8.08.0039 e nº 0000550-10.2022.8.08.0039).

9.
Assim, inexistindo ato ilícito por parte da administração, reforma-se o ato sentencial para julgar improcedentes os pedidos autorais.

IV. DISPOSITIVO
10.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

11.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)